Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face à decisão proferida nos autos da SIRDR no 71, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada em 18/03/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102